Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DA VIÚVA E DAS FILHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do primeiro recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, face a sentença que a julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: "1) DETERMINAR ao Distrito Federal que proceda o pagamento da pensão militar às autoras e às requeridas, na forma estabelecida pelos §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei da Lei 3.765/1960, sendo metade da pensão destinada à viúva JOANA RABELO DOS SANTOS LIMA e a outra metade dividida entre as demais dependentes de forma igualitária; e 2) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente JOANA RABELO DOS SANTOS LIMA a importância de R$ 9.245,44 (nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente ao valor descontado de sua pensão militar, durante os meses de agosto/2021 a novembro/2021, além das parcelas que forem sendo debitadas, até a implementação da redistribuição do percentual da pensão militar determinada nesta sentença, devendo ser atualizada pela Taxa SELIC, a partir de quando devida cada parcela.”.
3. Esclarece que o TCDF determinou que o rateio deverá ser realizado nos termos da Lei 10.486/02, ou seja, de forma igualitária, já que as filhas e a esposa constam na mesma ordem de prioridade de pagamento das pensões. Requer a reforma da sentença.
4. As autoras, ora primeiras recorridas, aduzem que a pensão deixada pelo militar foi erroneamente partilhada pela PMDF entre as recorridas e as outras filhas do falecido, pois, o instituidor da pensão fez a opção pela manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos. Requer a manutenção da sentença.
5. As rés, outras filhas do militar, não apresentaram contrarrazões.
6. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. O óbito do instituidor ocorreu em 21/05/2021, ID 38558708, pág. 1. O artigo 36, § 3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960. Feita a opção, ID 38558707, pág. 31 pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: “§ 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei”.
7. Com isso, não cabe manter a pensão alimentícia dividida em partes iguais entre a viúva e as filhas maiores.
8. O pagamento irregular da pensão não é blindado pela presunção de legitimidade do ato administrativo. Tal presunção estabelece apenas a inversão do ônus da prova e por isso não impede que o interessado demonstre a desconformidade legal do ato administrativo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Ar. 55 da Lei 9.099/95.